Tribunal: STF
Processo: ARE 1532072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS ADMINISTRATIVAS – INFRAÇÕES AMBIENTAIS – FOGO EM ÁREA DE PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO INCÊNDIO FLORESTAL – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER



    Insurge-se a Requerente contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido e rejeitou o pedido para declaração de nulidade de Autos de Infração Ambiental, referentes a um incêndio ocorrido na área de responsabilidade daquela.



    Em se tratando de responsabilidade administrativa ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que incide o regime subjetivo, de modo a se exigir o dolo ou culpa para sua configuração.



    Conquanto não se analise sob o ângulo da responsabilidade objetiva, dada a relevância da matéria, aplicando-se o princípio da precaução, competirá ao empreendedor demonstrar que não deu causa aos danos.



    No caso, os elementos probatórios induzem à compreensão de que o incêndio teve origem às margens da rodovia, fora da propriedade de responsabilidade da Requerente, se alastrando por toda plantação de cana-de-açúcar.



    Do contexto dos autos se infere que a Requerente não foi a causadora do fogo e não agiu de modo a contribuir para a propagação, razão pela qual devem ser anulados os Autos de Infração referentes às penalidades administrativas impostas.



    Recurso conhecido e provido, com o parecer.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente